Tribunal: TJES
Processo: 5001384-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001384-36.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDOR DEFEITUOSO
. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
E
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI
), conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
2.

Assim
,
o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção d
e
consumo, fato este que dimana a
medição
nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010.
3.
Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
, entend
e-se
que tal fato não pode ser repassado
ao consumidor
, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o
real
consumo após a troca do medidor danificado.
Dano moral mantid
o
. Valor razoável e proporcional.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.
Consectários legais alterados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
01/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 3ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora apelante em face das apeladas julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, sustenta o recorrente em apertada síntese:
a)
houve imperiosa e suficiente demonstração da desídia das requeridas para o insucesso da descarga do navio;
b)
que diante da incapacidade de a CODESA operando sozinha pudesse cumprir com o cronograma, contratou a segunda requerida a preço abusivo;
c)
que a operação da segunda requerida no porto se deu de forma irregular e em desacordo com as normas da ANTAQ.

Contrarrazões da Companhia Docas do Espirito Santo CODESA pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores a apelante é uma operadora portuária que estava efetuando uma operação de descarregamento de uma substância de um navio, nos berços públicos administrados pela então Codesa, hoje Vports. Após a privatização, a Codesa passou a se chamar Vports.

Ocorreu um atraso nessa operação, a apelante teve que pagar um valor muito alto, cuja cobrança não concordou e entrou na Justiça para ver anulada essa cobrança.

A sentença julgou improcedente o feito, considerando que a Codesa não teria incorrido em nenhuma ilegalidade, tampouco a Sea World, que é a empresa responsável pela operação dos guindastes que estavam no berço público à época e também teria responsabilidade sobre o atraso na operação.

Todavia, a sentença deixou de se pronunciar - apesar de opostos dois embargos de declaração subsequentes - sobre a alegação dos preços cobrados. Primeiro que o contrato existente entre Codesa e Sea World era sem previsão legal, sem licitação, para que disponibilizasse equipamentos no berço público. Inclusive juntamos no processo documentos de que foi objeto de investigação e multa por parte do Tribunal de Contas da União.

A Sea World tinha dentro da Codesa, em 2009, não só esses guindastes, como também uma balança e ocupava uma sala; tudo sem licitação. Diretores da Codesa inclusive, à época, foram punidos por conta dessa permissividade.

Começou a operação e a Codesa disponibilizou o seu guindaste ao preço de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), valor este tabelado, cobrado em 2009. O guindaste começou a apresentar uma sucessão de falhas e a Codesa ofereceu os guindastes da Sea World para a contratação.

Só que a Sea World não cobrou o mesmo valor da Codesa e sim R$ 10,00 (dez reais) por tonelada descarregada. A empresa apresentou um cheque caução nesse valor, só que em nome do sócio; mas se recusou a aceitar porque queria em nome da empresa. Após resolver tal pendência, mesmo assim não autorizou a operação.

Esse assunto foi para a justiça e a sentença julgou improcedente o pleito autoral, alegando que não foi demonstrada a culpa da Codesa e da Sea World sobre o ocorrido; que a carga teria um empedramento e que o preço cobrado encontrava limitação na livre negociação entre as partes. E mais, que não seria obrigação da Codesa disponibilizar guindastes para que a apelante pudesse operar.

Em sede de apelação desconstituímos essas premissas, inclusive mediante invocação de normas expressas previstas em lei federal, resolução da própria Agência Nacional de Transportes Aquaviários, documentos e depoimentos de membros da Codesa que foram ouvidos em juízo.

Apesar da Vports negar que a autoridade portuária teria obrigação de disponibilizar equipamentos para a operação portuária, o perito, às fls. 365 -366 dos autos, afirma o seguinte:

“Em vista do Berço 202 ser um berço público a cargo da Codesa e conjugando os itens citados acima, observa-se que cabe à administradora do referido Berço, como autoridade Portuária, possibilitar condições de atender e manter o funcionamento do Berço aos usuários inclusive para cargas e descargas, visando atender as necessidades do tráfego.”

Ora, se é disponibilizado um berço público para que o operador portuário descarregue, sabemos que não é fácil para esse operador arrumar um guindaste de uma outra pessoa, para viabilizar; porque o que está se cobrando é o atraso de uma prancha de operação, ou seja, tinha que ter operado mais rápido e por isso tomou uma multa.

Ocorre que para tal, precisaria de um guindaste muito grande, algo que não se consegue do dia para a noite. A obrigação da Codesa era disponibilizar o dela. Assim o fez, mas cheio de defeitos. O relatório diz que tinha defeitos e isso obrigou a empresa a contratar o que estava lá, porque tinha um termo de autorização com a Codesa, que inclusive o Tribunal de Contas da União questiona, porque não foi licitado.

O termo de autorização dizia, que o preço máximo que poderia ser cobrado dos usuários desse guindaste era R$ 5,00 (cinco reais), mas cobraram R$ 10,00 (dez reais) por tonelada.

Em reforço a esse argumento, a Lei nº 10.233, de 2001, diz o seguinte, no seu artigo 28, II, “b”:

Art. 28. A ANTT e a ANTAQ, em suas respectivas esferas de atuação adotarão as normas e os procedimentos estabelecidos nessa Lei para as diferentes formas de outorga previstos nos arts 13 e 14, visando a que:

(...)

II- os instrumentos de concessão ou permissão sejam precedidos de licitação pública e celebrados em cumprimento ao princípio da livre concorrência entre os capacitados para o exercício das outorgas, na forma prevista no inciso I, definindo claramente:

(...)

b) limites máximos tarifários e as condições de reajustamento e revisão;

É livre a negociação de tarifas no porto, é possível ao concessionário de uma área portuária conceder desconto tarifário, desde que não ultrapasse o limite máximo. Limite máximo que foi ultrapassado.

Durante a feitura da perícia, a Codesa se recusou a fornecer o contrato que um dos seus representantes alegou que existiria com a empresa Sea World, como as próprias tabelas de tarifa vigentes à época.

Se isso tivesse acontecido mais recentemente, após o CPC-2015, vigeria o princípio da carga dinâmica do ônus da prova, ou seja, a prova deve ser produzida por aquele que tem melhores condições de produzir. Quem melhor do que a Codesa teria condições de comprovar que a cobrança feita pela Sea World estava dentro da tarifa permitida?

A Codesa se omitiu por duas vezes a entregar as tabelas de tarifa para o perito e também de entregar o contrato ou o termo que ela possuía com a Sea World, que autorizava a prestar serviço em área pública sem licitação. Termo esse que estava disponível no site e trazia como preço teto o valor de R$ 5,00 (cinco reais).

Curioso notar que, em 2011, dois anos após a operação, foi feito reajuste que elevou a tarifa máxima para R $ 7,00 (sete reais); demonstrando a plena ilegalidade da cobrança que foi efetuada anteriormente.

Esse termo de autorização que está nos autos, ele diz o seguinte:

“Conforme Termo de Autorização firmado entre a Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA e a empresa SEA WORLD Navegação e Operadora Portuária Ltda. esta compromete disponibilizar para outros usuários do porto, a utilização, sob sua responsabilidade, dos guindares de sua propriedade para operação de cargas, na condição de Operador Portuário de Capatazia, nos Berços 201 e/ou 202, ao preço máximo de R $ 5,00 (cinco reais) por tonelada de carga carregada (...).”

Isso tudo foi desconsiderado pela sentença de primeira instância.

A Codesa se omitiu no dever de disponibilizar o guindaste, o perito disse que era dela, sim. Foi obrigado a contratar porque os da Codesa estavam em situação precária e só podia contratar o que estava no porto, justamente os permitidos sem licitação, o que por si só já é ilegal.

E mais, uma vez que permitiu, na condição de autoridade portuária, jamais poderia ter compactuado com essa cobrança acima dos limites máximos, quando compactuou, e recusar a fornecer o perito judicial tanto as tabelas de tarifa, quanto o termo que autorizaria a atuação da Sea World dentro do terminal portuário.

A Codesa não tinha estrutura hábil e preparo para realizar as atividades a que se comprometia, o que contribuiu para a interrupção do guindaste e se negligenciou quanto à fiscalização e a Sea World suspendeu indevidamente a prestação do serviço, inclusive com a não disponibilização do segundo guindaste. Ressalto que a empresa contratou dois guindastes porque faria o serviço mais rápido, mas só lhe foi disponibilizado um. Isso também não foi apreciado devidamente pela sentença de piso. Além de praticar um preço muito acima do teto definido nas leis e resoluções vigentes à época. Contribuindo para o atraso.

O art. 396 do Código Civil diz que:

Art. 396.Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.

Neste caso, o STJ entende que a cobrança de acréscimos indevidos importa na descaracterização da mora, de forma a tomar inadmissível a reintegração de posse do bem. Isso é uma aplicação deste preceito 396. Ou seja, não pode imputar ao operador portuário uma mora que, na verdade, só aconteceu na operação devido às ilegalidades praticadas, tanto pela Codesa quanto pela Sea World.

Não haveria caracterização da mora se a Codesa não chancelasse essa cobrança ilegal e abusiva; e a forma como foi feita, dando guarida, deixando de existir a sua função fiscalizatória no terminal.

Tem um precedente do STJ, Agravo em Recurso Especial, nº 1.049-395 - PE, relatoria do ministro Sérgio Kukina. Trata-se de um caso em que o Porto de SUAPE, em Pernambuco, aconteceu um fato semelhante. Ou seja, cobraram valores acima daqueles previstos em tabela de tarifa, homologada pela ANTAQ e pelo Conselho de Autoridade Portuária do Porto de SUAPE. É interessante o raciocínio que foi construído neste julgado.

“(...) a tarifa portuária serve como patamar máximo, permitindo-se a prática de valores inferiores, com o intuito de estimular a competitividade dos agentes econômicos.

Não se distancia da orientação a resolução nº 55 da Agência Nacional de Transportes Aviados, ANTAQ, 16 de dezembro de 2002.

Dessa forma, entendes que os preços serão livremente negociados dentro dos limites estabelecidos pela tabela de tarifa portuária. Assim, conforme esta cadeia normativa disposta, a tabela de tarifa portuária se presta a limitar o máximo dos valores praticados. Tudo conforme as estreitas linhas, a delegação da União ao Estado de Pernambuco.

Traçado o panorama legal, tem-se que a empresa Complexo Industrial Portuário recebeu a incumbência de iniciar a operação do Convênio, tendo firmado contrato de arrendamento com o Tecon SUAPE.

Ocorre que a cláusula oitava do contrato de arrendamento, já aludido, permite que a Tecon SUAPE pratique preços livremente. Desta forma, o contrato de arrendamento ultrapassou os limites da delegação União ao Estado de Pernambuco. Estabelece limites máximos, dentro dos quais os agentes econômicos têm liberdade para fixar os valores, uma vez que, a ninguém é dado transferir o que não tem. Por essa razão, é imperioso destacar a nulidade da autorização da prática de valores pautados na livre concorrência e nas leis de mercado para o caso trazido ao julgamento. “

Por que a ninguém é dado transferir o que não tem nesse sentido? Ora, se a própria Codesa que administra o berço público, que é a autoridade portuária, não pode cobrar preços acima das tabelas homologadas pela ANTAQ, por que um terceiro que está dentro do porto, sob autorização da Codesa, ilegal diga-se de passagem, poderia fazê-lo?

A Codesa poderia permitir que um terceiro ingressasse na área pública e prestasse serviço, cobrando mais do que poderia cobrar? A resposta, de acordo com o julgado, é inequívoca; não poderia ter feito isso, não poderia sequer ter autorizado que essa empresa operasse lá e uma vez autorizada, deveria no mínimo ter fiscalizado para que não se ultrapassasse o teto máximo tarifário.

Como não fez uma coisa nem outra, tornou-se corresponsável por omissão pelo atraso que decorreu dessa cobrança indevida e excessiva, devendo responder perante a lei por ter causado prejuízo ao apelante. Muito obrigado!

*

O SR. ADVOGADO CAIO MARTINS ROCHA:-

Boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa do Exmº Desembargador Presidente e o Dr. Marco Antônio pela brilhante explanação feita.

Depois de toda a exposição feita pelo Dr. Marco Antônio, podemos ser bem mais breves, já que o contexto do processo já foi explanado.

Só preciso iniciar com um recorte extremamente importante para a compreensão do objeto desse Recurso de Apelação que está em julgamento hoje.

Embora muito tenha sido argumentado com relação a regularidade ou irregularidade das tarifas cobradas pela Empresa Sea Word da parte autora, o objeto dessa Ação não diz respeito à existência ou inexistência de uma cobrança de tarifas em valor superior ao admitido.

O objeto dessa Ação, também, não diz respeito à licitude ou ilicitude do acordo que existiu entre Codesa, Vports e Sea Word para que os guindastes da Sea Word pudessem estar no berço 202 de Capuba para ser locado a outros operadores portuários.

O objeto da Ação é muito simples e muito direto.

A Agência Marítima Universal, a parte autora e apelante, entende que por atos e da Codesa e da Sea Word a sua operação teria sido postergada e, por essa lentidão que se imputa a Codesa e a Sea Word, a empresa autora, apelante, teve custos adicionais, já que essa embarcação precisou ser desatracada e atracada novamente no berço para a continuação da descarga. E o que se discute no processo, então, é a responsabilidade pelos custos adicionais que a parte autora incorreu pela necessidade de desatracação e nova atracação da embarcação.

Feito esse recorte, então, não se está discutindo no processo se a cobrança era de 5 ou era de 10 e se existia ou não algum tipo de irregularidade nas relações entre Vports e Sea Word.

Feito esse primeiro esclarecimento, como advogado da Vports, acredito que eu não tenha feito esse esclarecimento no início da minha exposição, preciso enfatizar que de forma antagônica, também, fundamentado no Recurso de Apelação, o depoimento pessoal da parte autora contemplou uma confissão expressa de que, como operador portuário, ele reconhecia que dentro das atribuições da Codesa, como autoridade portuária, não estava o fornecimento de equipamentos e há uma confissão no depoimento pessoal prestado de que essa era uma operação do próprio operador portuário, ou seja, a própria parte autora.

Dito isso, outra premissa, também, fundamental para que a Vports tenha qualquer tipo de responsabilidade pelo que está sendo discutido no processo, é a insuficiência ou falta de qualidade dos guindastes disponibilizados pela Vports no berço 202 de Capuba.

Nesse ponto volto a fazer referência às provas orais, porque o Sr. José Carlos, que é uma testemunha que foi levada aos autos pela parte autora, era alguém envolvido nessa operação de descarga, relata no seu depoimento que os guindastes da Codesa funcionaram normalmente. Ele acrescenta no seu depoimento que os guindastes da Sea Word eram, sim, superiores, mais modernos, com uma maior capacidade; mas não há nos autos nenhuma prova que ateste que o equipamento disponibilizado na área pública pela Vports era insuficiente.

Isso me leva ao último ponto que preciso destacar e esse, talvez, o mais importante, é que também foi constatado na instrução do processo por reiteradas testemunhas é que a real causa da lentidão da descarga desse navio foi a petrificação da carga, que seria o objeto da descarga. Esse navio continha ureia perolizada. Ureia perolizada são grãos utilizados como fertilizantes de ureia; e essa carga passou por um processo de petrificação.

Então, o que eram pequenos grãos com descarga extremamente fácil, se tornou pedra, e a descarga de pedra é extremamente mais complexa e demandou da parte autora um tempo muito superior ao originalmente projetado por ela, e a petrificação, além de incontroversa nos autos, também não é em nenhum momento imputada a qualquer das partes requeridas. Talvez tenha sido alguma questão relacionada ao condicionamento dessa carga durante a viagem, mas independente da razão dessa petrificação não é imputável a nenhuma das requeridas. E foi a petrificação, como constatou a instrução processual, que foi a efetiva causa da lentidão na operação de descarga e que, por consequência, gerou as despesas que a parte autora incorreu e reivindicou o reembolso nessa Ação.

Então, são esses os principais pontos. Eu agradeço a atenção de todos. Boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 3ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora apelante em face das apeladas julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, sustenta o recorrente em apertada síntese:
a)
houve imperiosa e suficiente demonstração da desídia das requeridas para o insucesso da descarga do navio;
b)
que diante da incapacidade de a CODESA operando sozinha pudesse cumprir com o cronograma, contratou a segunda requerida a preço abusivo;
c)
que a operação da segunda requerida no porto se deu de forma irregular e em desacordo com as normas da ANTAQ.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Para melhor compreensão da irresignação, faço breve retrospecto dos fatos ocorridos.

Na origem a ora apelante, Agencia Maritima Universal Ltda, ajuizou a presente demanda narrando que quando do atracamento e descarregamento da carga de uréia transportada pelo navio
“Bataliony Chlopske”
, a operação sofreu grande atraso e foi suspensa em decorrência do mau estado de conservação dos guindastes da CODESA, o que ensejou a contratação da SEA WORLD para disponibilização de dois guindastes para a descarga, com custo muito mais elevado e de forma irregular.

Pugnou pelo ressarcimento dos prejuízos que teria sofrido em razão dos fatos, inclusive danos morais e materiais, no valor total de R$937.327,30 (novecentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos).

Após regular instrução, com prova técnica pericial e oitiva de testemunhas, foi proferida a sentença ora combatida que concluiu pela improcedência do pleito.

Pois bem. De detida análise do caderno processual eletrônico verifico que as razões recursais deduzidas pelo apelante não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante. Explico.

Vê-se que a pretensão ressarcitória da parte autora se funda basicamente no reconhecimento de que os atrasos e suspensões das operações decorreram, em princípio, da má-conservação dos equipamentos da Companhia Docas.

Ocorre que, consoante sabido, a CODESA não responsável pelas operações de atracação, carga e descarga dos navios, sendo atribuição das operadoras portuárias, que podem utilizar-se dos equipamentos (guindastes) da CODESA, próprios ou de terceiros, a critério e escolha das agências a depender do tipo de operação a ser realizada.

Assim, se os guindastes disponíveis no berço de atracação não estavam aptos para a operação, caberia à parte autora verificar tal condição e contratar os equipamentos necessários e adequados.

Bem consignou o magistrado sentenciante que, quanto ao atraso no descarregamento, este se deu por duas razões: a primeira que a carga estava petrificada, dificultando o descarregamento, e em razão do não pagamento do preço, houve a interrupção da operação no período de 11 a 15 de setembro de 2009, conforme consta da inicial, demandando tempo maior de atracação no berço 202, que tivera início no dia 07 de setembro daquele ano e se estendera inicialmente até 19 daquele mês.

Ou seja, afastada a responsabilidade da Companhia Docas do Espírito Santo quanto ao atraso na operação, não há ato ilícito a ensejar reparação, o que esvazia a discussão acerca dos supostos prejuízos decorrentes da contratação dos guindastes da segunda requerida SEA WORLD.

Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os atrasos e preços alegadamente superiores desembolsados com os guindastes locados decorreram de culpa e responsabilidade exclusiva da Autora.

Assim, tem-se que a prova produzida pela Autora acerca dos atrasos e valores caucionados, restou contrariada pela documental e testemunhal colacionada pelas Rés, e não lograram comprovar que as Requeridas tenham agido com dolo ou culpa na alegada ilicitude.

No tocante às alegações de irregularidade na atuação da Requerida SEA WORLD, entendo não assistir razão à Requerente eis que as provas dos autos apontam que divergências contratuais acerca da caução e dos valores cobrados, além de terem sido objeto de acordo entabulado nos autos da ação cautelar nº 0027900-72.2009.8.08.0024, que tramitou em apenso, o valor efetivamente pago pelos serviços prestados não foram aqueles constantes do cheque, conforme apurado em perícia.

Não havendo nos autos prova de que as Requeridas praticaram qualquer conduta que levaram ao atraso ou sobremaneira oneração na operação de descarga do navio “Bataliony Chlopske”, não se revela possível taxar de ilícita a atuação das rés no caso, afastando-se, portanto, a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, alterado em sentença para corresponder ao valor dos pedidos formulados.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv/mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, em que pese a relevância da argumentação da Apelante acerca de eventual divergência de valor, apresentada nesta via recursal e reforçada, inclusive, em sustentação oral na última sessão, devo esclarecer que,
dada a devolutividade do recurso, a controvérsia deve se limitar ao que foi discutido na origem
.

Nesse ponto, destaco que, do acurado exame da exordial e dos documentos que a acompanham, o imbróglio reside, em resumo, sobre eventuais custos adicionais e/ou danos decorrentes de suposta lentidão para descarga, que teria ultrapassado o limite de estadia no berço.

Portanto, com a devida vênia ao douto Patrono da Apelante, a discussão sobre cobrança de tarifas em valores dissonantes ao que prevê a legislação de regência não pode ser objeto de análise por este órgão julgador.

Nesse particular, vislumbrei que o assunto sobre o qual a Apelante se funda só foi mencionada em um único momento de maneira despretensiosa na exordial de origem e tampouco integrou o seu rol de pedidos, senão vejamos:

[...]

Apenas para registro
, salientamos que salta aos olhos a maledicência comercial, porquanto o custo operacional dos equipamentos da Segunda Requerida é de R$ 10,00 por tonelada, enquando a CODESA cobra R$ 1,16, traduzindo expressiva majoração (sem grifo no original - fl. 04 – ID 5256793).

Nesse contexto, as legislações da ANTAQ e da ANTT mencionadas em sede recursal não foram abordadas perante o juízo primevo, tampouco eventuais reflexos dessa normativa sobre a relação jurídica sob exame.

Assim, eventual divergência de valor por tonelada descarregada ou suposta irregularidade nas relações entre Vports (anteriormente denominada de Codesa) e Sea World são assuntos que não fizeram parte do ponto central da demanda e não podem ser objeto de exame do presente recurso, sendo possível concluir, inclusive, que a apresentação de fatos novos que traduzem verdadeira inovação recursal.

Feitas essas considerações, não vejo como divergir do Eminente Desembargador Relator e, assim,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Des. José Augusto Farias de Souza para conhecer do recurso e a ele
negar provimento
.

É como voto.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001384-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA, SEA WORLD OPERADORA PORTUARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A
Advogado do(a) APELADO: SIRLEI DE ALMEIDA - ES7657-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 3ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora apelante em face das apeladas julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, sustenta o recorrente em apertada síntese:
a)
houve imperiosa e suficiente demonstração da desídia das requeridas para o insucesso da descarga do navio;
b)
que diante da incapacidade de a CODESA operando sozinha pudesse cumprir com o cronograma, contratou a segunda requerida a preço abusivo;
c)
que a operação da segunda requerida no porto se deu de forma irregular e em desacordo com as normas da ANTAQ.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Para melhor compreensão da irresignação, faço breve retrospecto dos fatos ocorridos.

Na origem a ora apelante, Agencia Maritima Universal Ltda, ajuizou a presente demanda narrando que quando do atracamento e descarregamento da carga de uréia transportada pelo navio
“Bataliony Chlopske”
, a operação sofreu grande atraso e foi suspensa em decorrência do mau estado de conservação dos guindastes da CODESA, o que ensejou a contratação da SEA WORLD para disponibilização de dois guindastes para a descarga, com custo muito mais elevado e de forma irregular.

Pugnou pelo ressarcimento dos prejuízos que teria sofrido em razão dos fatos, inclusive danos morais e materiais, no valor total de R$937.327,30 (novecentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos).

Após regular instrução, com prova técnica pericial e oitiva de testemunhas, foi proferida a sentença ora combatida que concluiu pela improcedência do pleito.

Pois bem. De detida análise do caderno processual eletrônico verifico que as razões recursais deduzidas pelo apelante não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante. Explico.

Vê-se que a pretensão ressarcitória da parte autora se funda basicamente no reconhecimento de que os atrasos e suspensões das operações decorreram, em princípio, da má-conservação dos equipamentos da Companhia Docas.

Ocorre que, consoante sabido, a CODESA não responsável pelas operações de atracação, carga e descarga dos navios, sendo atribuição das operadoras portuárias, que podem utilizar-se dos equipamentos (guindastes) da CODESA, próprios ou de terceiros, a critério e escolha das agências a depender do tipo de operação a ser realizada.

Assim, se os guindastes disponíveis no berço de atracação não estavam aptos para a operação, caberia à parte autora verificar tal condição e contratar os equipamentos necessários e adequados.

Bem consignou o magistrado sentenciante que, quanto ao atraso no descarregamento, este se deu por duas razões: a primeira que a carga estava petrificada, dificultando o descarregamento, e em razão do não pagamento do preço, houve a interrupção da operação no período de 11 a 15 de setembro de 2009, conforme consta da inicial, demandando tempo maior de atracação no berço 202, que tivera início no dia 07 de setembro daquele ano e se estendera inicialmente até 19 daquele mês.

Ou seja, afastada a responsabilidade da Companhia Docas do Espírito Santo quanto ao atraso na operação, não há ato ilícito a ensejar reparação, o que esvazia a discussão acerca dos supostos prejuízos decorrentes da contratação dos guindastes da segunda requerida SEA WORLD.

Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os atrasos e preços alegadamente superiores desembolsados com os guindastes locados decorreram de culpa e responsabilidade exclusiva da Autora.

Assim, tem-se que a prova produzida pela Autora acerca dos atrasos e valores caucionados, restou contrariada pela documental e testemunhal colacionada pelas Rés, e não lograram comprovar que as Requeridas tenham agido com dolo ou culpa na alegada ilicitude.

No tocante às alegações de irregularidade na atuação da Requerida SEA WORLD, entendo não assistir razão à Requerente eis que as provas dos autos apontam que divergências contratuais acerca da caução e dos valores cobrados, além de terem sido objeto de acordo entabulado nos autos da ação cautelar nº 0027900-72.2009.8.08.0024, que tramitou em apenso, o valor efetivamente pago pelos serviços prestados não foram aqueles constantes do cheque, conforme apurado em perícia.

Não havendo nos autos prova de que as Requeridas praticaram qualquer conduta que levaram ao atraso ou sobremaneira oneração na operação de descarga do navio “Bataliony Chlopske”, não se revela possível taxar de ilícita a atuação das rés no caso, afastando-se, portanto, a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, alterado em sentença para corresponder ao valor dos pedidos formulados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001384-36.2023.8.08.0024.

RELATOR: DES
.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão do dia 08/08/2023

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001384-36.2023.8.08.0024

APELANTE:
AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

APELADO:
COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA e SEA WORLD OPERADORA PORTUÁRIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, em que pese a relevância da argumentação da Apelante acerca de eventual divergência de valor, apresentada nesta via recursal e reforçada, inclusive, em sustentação oral na última sessão, devo esclarecer que,
dada a devolutividade do recurso, a controvérsia deve se limitar ao que foi discutido na origem
.

Nesse ponto, destaco que, do acurado exame da exordial e dos documentos que a acompanham, o imbróglio reside, em resumo, sobre eventuais custos adicionais e/ou danos decorrentes de suposta lentidão para descarga, que teria ultrapassado o limite de estadia no berço.

Portanto, com a devida vênia ao douto Patrono da Apelante, a discussão sobre cobrança de tarifas em valores dissonantes ao que prevê a legislação de regência não pode ser objeto de análise por este órgão julgador.

Nesse particular, vislumbrei que o assunto sobre o qual a Apelante se funda só foi mencionada em um único momento de maneira despretensiosa na exordial de origem e tampouco integrou o seu rol de pedidos, senão vejamos:

[...]
Apenas para registro
, salientamos que salta aos olhos a maledicência comercial, porquanto o custo operacional dos equipamentos da Segunda Requerida é de R$ 10,00 por tonelada, enquando a CODESA cobra R$ 1,16, traduzindo expressiva majoração (sem grifo no original - fl. 04 – ID 5256793).

Nesse contexto, as legislações da ANTAQ e da ANTT mencionadas em sede recursal não foram abordadas perante o juízo primevo, tampouco eventuais reflexos dessa normativa sobre a relação jurídica sob exame.

Assim, eventual divergência de valor por tonelada descarregada ou suposta irregularidade nas relações entre Vports (anteriormente denominada de Codesa) e Sea World são assuntos que não fizeram parte do ponto central da demanda e não podem ser objeto de exame do presente recurso, sendo possível concluir, inclusive, que a apresentação de fatos novos que traduzem verdadeira inovação recursal.

Feitas essas considerações, não vejo como divergir do Eminente Desembargador Relator e, assim,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Des. José Augusto Farias de Souza para conhecer do recurso e a ele
negar provimento
.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora